Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000989-11.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MARCOS FLORENCIO DE ASSIS (RECORRENTE), GLECIO JOSE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 017.918.521-73 (RECORRENTE), LEONARDO MULLER BECK (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO
MOTIVO TORPE - PRONÚNCIA
- NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A QUALIFICADORA, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA OU INCOMUNICÁVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA, DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
- CABIMENTO OU NÃO DAS QUALIFICADORAS - FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA
- INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO OU ELEMENTO CONCRETO MÍNIMO DE EXPRESSÃO DO JUIZ DA CAUSA SOBRE A MOTIVAÇÃO DO CRIME - NULIDADE DA DECISÃO - ENTENDIMENTO DO STJ -
JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -
ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA
-
RECURSO PROVIDO PARA ANULAR PARCIALMENTE A PRONÚNCIA.

“Embora deva a pronúncia ser lavrada em termos equilibrados e prudentes, tal situação não exime o magistrado de fundamentá-la devida e expressamente. Impõe a Constituição Federal dever ser toda decisão do Poder Judiciário fundamentada (art. 93, IX), o que significa não somente uma imposição a ser cumprida, mas uma garantia imperiosa do réu, que é conhecer as razões que o levaram a sofrer qualquer tipo de constrangimento e também da sociedade de acompanhar a imparcialidade dos órgãos judiciários em seus pronunciamentos. [...] No mais, precisa acolher ou rejeitar as qualificadoras, que fazem parte do tipo derivado e precisam constar da pronúncia. Logo, fundamentá-las também é indispensável.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 5. Ed. São Paulo: RT, 2006, pg. 712/713)

A inexistência de conteúdo ou elemento concreto mínimo de expressão do juiz da causa sobre a qualificadora [motivo torpe] enseja nulidade da decisão. (STJ, HC no 136.446/RJ; HC no 133.667/RJ; HC no 308.858/PE; REsp 1816307/SP)

“A presença das qualificadoras deve estar expressa na sentença de pronúncia, de modo que a ausência de substrato empírico para fazer incidi-las, ou seja, a inexistência de fundamentação concreta, resulta na nulidade da decisão.”

(TJMT, RSE NU 0007140-89.2017.8.11.0040)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1000989-11.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 426 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
MARCOS FLORENCIO DE ASSIS

GLECIO JOSE FIGUEIREDO SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por MARCOS FLORENCIO DE ASSIS e GLECIO JOSE FIGUEIREDO SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 318686),
que os pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo torpe - 121, § 2o, I, c/c art. 29, ambos do CP- (ID 31395108).

MARCOS FLORENCIO DE ASSIS suscita preliminarmente a nulidade da pronúncia por
“inexistência de fundamentação no que tange ao acolhimento da qualificadora”
. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular; 2) a qualificadora não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja anulada a pronúncia. Alternativamente,

despronunciado. Em pedido subsidiário, afastada a qualificadora (ID 31395113).

GLECIO JOSE FIGUEIREDO SILVA suscita preliminar de nulidade da pronúncia, pois
“não subsiste fundamentação quanto a qualificadora imputada na denúncia”
. No mérito, alega que: 1) haveria dúvidas sobre se envolvimento no homicídio; 2) o motivo torpe não poderia
“comunicar-se ao participe que não tenha agido por igual motivo próprio”
.

Requer o provimento para que seja anulada a pronúncia. Subsidiariamente, despronunciado ou afastada a qualificadora (ID 31395114)

A 21a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 31395119).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 31395120).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO DEFENSIVO -PRELIMINAR - NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MÉRITO - IMPRONÚNCIA DO RÉU GLÉCIO - IMPOSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA POR SER MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE (MARCOS E GLÉCIO) - IMPOSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA

PARA O RÉU GLÉCIO EM RAZÃO DA INCOMUNICABILIDADE - POSSIBILIDADE - PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DO RÉU GLÉCIO JOSÉ FIGUEIREDO SILVA E PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DO RÉU MARCOS FLORENCIO DE ASSIS.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça -ID 36711028)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - MOTIVO TORPE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes arguem nulidade da pronúncia sob a assertiva de que inexiste fundamentação acerca da qualificadora do motivo torpe.

Vejamos.

De fato, o Juízo singular não fundamentou a incidência dessa qualificadora [motivo torpe]. Após afastar o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, limitou-se em consignar que
“deve permanecer apenas e tão somente a qualificadora relativa ao motivo torpe”
(ID 31395108).

Na pronúncia, o juiz da causa não está desobrigado de fundamentar o cabimento ou não das qualificadoras,
ex vi
do art.
93, IX, da CF
.

A propósito, colhe-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“Embora deva a pronúncia ser lavrada em termos equilibrados e prudentes, tal situação não exime o magistrado de fundamentá-la devida e expressamente. Impõe a Constituição Federal dever ser toda decisão do Poder Judiciário fundamentada (art. 93, IX), o que significa não somente uma imposição a ser cumprida, mas uma garantia imperiosa do réu, que é conhecer as razões que o levaram a sofrer qualquer tipo de constrangimento e também da sociedade de acompanhar a imparcialidade dos órgãos judiciários em seus pronunciamentos. [...] No mais,
precisa acolher ou rejeitar as qualificadoras, que fazem parte do tipo derivado e precisam constar da pronúncia. Logo, fundamentá-las também é indispensável
.”
(Código de Processo Penal Comentado. 5. Ed. São Paulo: RT, 2006, pg. 712/713 - grifado)

A inexistência de conteúdo ou elemento concreto mínimo de expressão do juiz da causa sobre a qualificadora [motivo torpe] enseja nulidade da decisão. (STJ, HC no 136.446/RJ - Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima - 25.5.2010; HC no 133.667/RJ – Relator: Min. FelixFischer – 8.3.2010; STJ, HC no 308.858/PE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 26.10.2015; STJ, REsp 1816307/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.9.2019)

No mesmo sentido, anotam-se julgados desta e. Câmara:

“A presença das qualificadoras deve estar expressa na sentença de pronúncia, de modo que a ausência de substrato empírico para fazer incidi-las, ou seja, a inexistência de fundamentação concreta, resulta na nulidade da decisão.”

(RSE NU 0007140-89.2017.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal - 27.9.2018)

“
É nula a decisão que apenas menciona existir elemento indiciário em relação à qualificadora [...] e não expõe as provas e fundamentos pelos quais estas são mantidas na pronúncia. A simples menção, sem qualquer fundamentação, ofende o direito fundamental da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.”
(RSE NU 1004939-62.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.7.2019)

Nesse quadro, ausente fundamentação quanto à motivação do crime, impõe-se a anulação parcial da pronúncia para que nova decisão seja prolatada, visto que o Tribunal não substitui o mister afeto ao juiz natural, em primeiro grau.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
p
ara anular

parcialmente

a pronúncia e determinar ao Juízo singular que prolate decisão fundamentada sobre a qualificadora descrita na denúncia [motivo torpe],
sem prejuízo de adoção ou aproveitamento da fundamentação sobre autoria e materialidade
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020